Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA VEPEMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA VEPERA (SUSCITADO). EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA. SENTENCIADO ADVERTIDO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Descumprimento reiterado da pena alternativa, posteriormente à ocorrência de audiência de advertência – na qual foi oportunizado ao sentenciado o contraditório, bem como lhe foram detalhadas as consequências de novo descumprimento injustificado dela – correta a decisão da VEPEMA que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, estando esgotada a competência do Juízo Suscitante para o processamento da execução penal.
2. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA.